Tribunal: TJMT
Processo: 1013616-39.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013616-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KLEYSON EWERSON FONSECA FERREIRA - CPF: 028.976.031-35 (RECORRENTE), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL – RECURSO PROVIDO PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO.

Condenação por dano moral fixada em valor incapaz de alcançar a necessária finalidade pedagógica à parte agressora e reparatória à parte ofendida.

A parte recorrente possua única anotação o que deve ser sopesado em seu favor na fixação do
quantum
devido a título de reparação civil por danos morais.

Majoração da reparação moral que encontra aplicação no cotejo da prova e das circunstâncias aplicáveis à fixação do
quantum
devido a título de reparação civil por dano moral.

Sentença reformada para majorar a reparação moral decorrente do dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Pelo exposto
e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
SUGIRO a CONFIRMAÇÃO
da liminar deferida parcialmente (Id.
113186186.) e
OPINO

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL

dos pedidos da inicial

para CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

a título de danos morais
,
ao Reclamante
,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de que seja majorada a condenação por danos morais eis que o montante fixado se mostraria ínfimo para o fim de reparar o dano experimentado, dado ao fato de que não possui relação jurídica entre as partes; inexistência de outras inscrições e não houve solução da parte recorrida pela via administrativa.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o valor fixado a título de reparação por dano moral não atende à sua finalidade, porquanto estaria em valor ínfimo para a finalidade pedagógica e reparatória que deve ostentar.

A sentença reconheceu a ilegalidade do débito levado a inscrição em órgão de proteção ao crédito, declarando a sua inexistência e condenando a recorrida ao pagamento do montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Assiste razão à parte recorrente.

De início constata-se que a almejada reforma se resume exclusivamente ao
quantum
fixado a título de reparação por dano moral.

Logo, superado o pleito declaratório já apreciado pela sentença do juízo singular e da qual não houve oposição das partes, limitando a matéria do presente recurso ao montante fixado pelo juízo de origem para a reparação do dano moral.

Com efeito, conquanto tenha a sentença recorrida fundamentado a quantificação do dano moral à vista dos requisitos declinados como razão de decidir, deve ela ser readequada.

A sentença recorrida restou assim fundamentada acerca da quantificação do dano moral:

Quanto ao valor da indenização em danos morais,
o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Registra-se, outrossim, que não consta qualquer outro apontamento restritivo em nome da Reclamante, o que pode ser facilmente visualizado pelo extrato emitido pelos
órgãos conveniados do TJMT, conforme colacionado abaixo:

(...)

Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, a fim de evitar o locupletamento indevido do mesmo, porém não se esquecendo que tal conduta ocorre de modo reiterado por parte da Reclamada,
sugiro como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

De ver-se que a quantificação do dano a vista das circunstâncias dos autos, bem assim da extensão do dano se mostrou aquém do montante devido.

Colhe-se do caso em exame que a parte recorrente não ostenta outros registros em seu desfavor, sendo a inscrição objeto da demanda a única a ela imposta.

Demais disso, conforme restou fundamentado na sentença recorrida, a inscrição levada a efeito em desfavor da parte recorrente não guarda qualquer relação com a sua pessoa, eis que o débito seria de titularidade de pessoa jurídica e não da pessoa física do recorrente.

Por fim, consta dos autos que a inscrição permaneceu ativa por lapso temporal capaz de lhe estender reproche, especificamente, quanto à negativa de crédito.

Referidas circunstâncias devem ser valoradas a ponto de majorar a reparação por dano moral, exatamente para, alcançar a finalidade reparatória à parte ofendida, sem se descurar da natureza sancionatória direcionada à parte ofensora.

A quantificação do dano moral deve estar lastreada, dentre outros elementos, também pela existência de anotações posteriores, sendo inclusive esse o entendimento vertido pela Súmula nº 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
, aprovada em 06-junho-2023
, cuja redação colaciono
:

“SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Ocorre que na hipótese dos autos inexistem outras anotações em desfavor da parte recorrente, quer prévias (que afastariam a condenação por dano moral), quer posteriores (que mitigariam a quantificação da reparação).

Entendo, pois, que pelas circunstâncias dos autos e ainda assim pela inexistência de outras anotações, fundamentando-se ainda nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descurar a necessária reprimenda à parte agressora e a fim de não gerar enriquecimento sem causa à parte recorrente é que entendo suficiente a majoração da reparação moral para o montante de R$6.000,00 (seis mil reais), ao qual deverá ser acrescido de correção monetária desde a presente data (Súmula nº 362) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Importa registrar que no caso em exame não se cuida de relação contratual, eis que a inscrição se origina da relação jurídica existente não entre o recorrente e a recorrida, mas sim entre pessoa jurídica da qual o reclamante integra com a recorrida, daí porque deve a incidência dos juros decorrer da data da anotação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para majorar a reparação por moral para o montante de R$6.000,00 (seis mil reais), ao qual deverá ser acrescido de correção monetária desde a presente data (Súmula nº 362) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Sem condenação em honorários por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023